Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725830-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GENALDO ALVES DOS SANTOS, GARDENIA FRANCO TORRES DOS SANTOS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravados e determinou às partes que se manifestassem sobre o interesse na utilização de prova emprestada para apuração do valor da indenização correspondente à desvalorização da unidade imobiliária em razão dos vícios no empreendimento, sob pena de nomeação de perito judicial, com ônus para a agravante. Para tanto, alega que: 1) os agravados carecem de legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, uma vez que não preenchem o requisito do comando sentencial transitado em julgado (no caso, a condição de “família prejudicada” em decorrência dos fatos verificados na ACP 2015.01.1.136763-2); 2) a agravante foi condenada a reparar os danos causados às famílias eventualmente lesadas em decorrência da entrega a menor do empreendimento (impossibilidade de fruição do bem de acordo com a proposta de entrega) e do atraso na entrega; 3) o habite-se do empreendimento foi emitido em 11/09/2014, data até a qual seriam devidos lucros cessantes aos adquirentes, ou seja, buscou-se proteger o adquirente que comprou determinada unidade habitacional “na planta”, quando era impossível verificar a condição física do empreendimento; 4) os agravados adquiriram sua unidade habitacional em 27/10/2015, tendo firmado termo de recebimento sem qualquer ressalva, razão pela qual não há que se falar em indenização devida, pois não experimentaram intensa frustração ou a quebra de expectativas, visto que à época da conclusão do contrato de venda o empreendimento já estava pronto e eles estavam plenamente cientes das condições deste; 5) o empreendimento conta com mais de 190 unidades habitacionais, tendo transitado em julgado a configuração da indenização somente para 120 famílias; 6) tendo sido a perícia determinada de ofício, os custos deverão ser rateados entre as partes (CPC 95); 7) o juízo reputou “desnecessária a apresentação de quesitos pelas partes haja vista que os parâmetros foram claramente definidos pela sentença”, o que configura cerceamento de defesa. Requer a suspensão do processo originário e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados ou, então, afastar o ônus imputado à agravante de arcar com o pagamento integral dos honorários periciais, oportunizando a apresentação de quesitos pelas partes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A questão envolve uma análise mais acurada dos reais motivos que levaram a agravante a ser condenada a indenizar as famílias adquirentes do empreendimento imobiliário em questão, o que demanda um exame mais detido dos elementos contantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Além disso, não há dano iminente à agravante, na medida em que ainda deverá ser definida a possibilidade de utilização da prova emprestada, para só então ser deliberada a nomeação de perito para a realização da prova pericial. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator